Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711763-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Arquivamento - Execução Fiscal - Provimento 13/2012 - Valor da Execução Fiscal - Consolidação - Devedor - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão Interlocutória proferida pela Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal a qual arquivou Execução Fiscal por baixo valor. O recorrente aponta a má aplicação da Portaria, porquanto o agravado, observado o débito global das Execuções, seria devedor de mais de dois milhões de reais. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo reclamado. Com efeito, embora e Execução fiscal, individualmente, possua baixo valor, as alegações do Distrito Federal quanto ao volume dos débitos da executada e o partilhamento dos respectivos processos executivos reclamam maior atenção do Colegiado para a forma de aplicação do artigo 1o, da Portaria 13/2012. O perigo de dano decorre do arquivamento de Execução Fiscal em prejuízo à recuperação de ativos do Fisco. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 25 de abril de 2021, às 19h07min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator